Tribunal: TJMT
Processo: 0007402-21.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007402-21.2015.8.11.0004
APELANTE: FERNANDO HIGINO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – DESCLASSICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 386, VII, DO CPP – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
O caso não configura simples emendatio libelli, pois o fato provado é distinto do fato denunciado, de modo que a questão não está na simples classificação jurídica do fato, mas na ausência de descrição das elementares do novo tipo penal imputado ao réu na sentença, contra o qual ele não exerceu defesa pessoal, nem técnica.
Condenar o réu pela prática de furto qualificado, quando fora acusado de ter se apropriado, e não subtraído coisa alheia móvel, revelando a ausência de correlação entre os elementos centrais dos tipos penais, que são totalmente diversos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007402-21.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HIGINO DA SILVA - CPF: 730.343.391-00 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIVANIA MENDES BORGES - CPF: 025.891.161-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – DESCLASSICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO –
PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA
–
NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROCEDÊNCIA
–
INOBSERVÂNCIA AO ART. 386, VII, DO CPP – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

O caso não configura simples
emendatio libelli
, pois o fato provado é distinto do fato denunciado, de modo que a questão não está na simples classificação jurídica do fato, mas na ausência de descrição das elementares do novo tipo penal imputado ao réu na sentença, contra o qual ele não exerceu defesa pessoal, nem técnica.

Condenar o réu pela prática de furto qualificado, quando fora acusado de ter se apropriado, e não subtraído coisa alheia móvel, revelando a ausência de correlação entre os elementos centrais dos tipos penais, que são totalmente diversos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
FERNANDO HIGINO DA SILVA
, contra a sentença, lavrada nos autos da Ação Penal no 7402-21.2015.811.0004, código 206412, do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10

dias-multa, ante imputação da prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso II, do CP).

Nas razões recursais a defesa requer a declaração de nulidade da sentença, pelo reconhecimento de sua natureza
extra petita
, com infringência ao princípio da correlação com a denúncia que narra o crime de apropriação indébita (art. 168,
caput
, do CP).

Em contrarrazões a acusação pede o provimento parcial do recurso da defesa pelo reconhecimento da insurgência de
error in judicando
pelo juízo de origem:
“...em decorrência de equívoco quanto a questão material do feito, não há que se falar em nulidade da sentença condenatória, mormente o fato de que, nesses casos, o procedimento cabível se trata da sua simples reforma, em contraposição à tese elencada pela defesa...” (sic)
(id. 89170531).

O
parecer - da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo é pelo desproviment
o do apelo (id.93783452).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de julho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,

registro que a sentença padece de nulidade insanável, pois o apelante
FERNANDO HIGINO DA SILVA
fora
denunciado pelo crime de apropriação indébita simples e condenado pelo crime de furto qualificado.

Com efeito, narra a denúncia:

“(...)

no dia 15 de fevereiro de 2015, por volta das 00h02min, em frente a residência da genitora da vítima, localizada na Rua José Valeriano Costa, n° 91, Centro, próximo ao Porto do Baé, nesta cidade, o denunciado apropriou-se indevidamente de coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy Win, de cor branca, com capa e dois chi s/, avaliado em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 11-IP, pertencente à vítima, Lucivânia Mendes Borges.

Nos moldes elucidados no caderno informativo verifica-se que, na sobredita ocasião, a vítima estava em frente a residência de sua genitora quando o denunciado chegou ao local e pediu seu aparelho celular emprestado para realizar uma ligação, tendo-lhe espontaneamente emprestado o telefone celular e o acusado dirigido-se rumo ao banheiro da moradia, porém o mesmo evadiu-se pelos fundos da casa, pulando o muro e levando consigo o celular da vítima. O acusado, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva, asseverando que realmente pediu emprestado o celular da vítima, entretanto, não sabe informar onde deixou o aparelho, uma vez que encontrava-se embriagado (fls. 07/08-IP).

Ante ao exposto, o denunciado FERNANDO HIGINO DA SILVA está incurso na figura típica capitulada no art. 168, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja fixado o valor mínimo do dano sofrido pela vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP. (...)” (sic).

Ao sentenciar, o magistrado da primeira instância concluiu, com base na prova produzida nos autos, que o apelante praticou o crime de furto qualificado,

condenando-o nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,
sem adotar as medidas determinadas no artigo 384 do Código de Processo Penal.

A sentença foi assim fundamentada, segundo Termo de audiência de instrução e julgamento realizada no dia
24/02/2021
:

“(...)Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor Fernando Higino Da Silva sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento dos seguintes crimes: apropriação indébita. Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO SEU CONTEÚDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 11.719/2008. FORMA ESCRITA. ART. 388 DO CPP. POSSIBILIDADE. VÍCIO FORMAL DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2o do Código de Processo Penal, deve também ser compreendida como autorização para esse registro de toda a audiência - debates orais e sentença. 2. É medida de segurança (no mais completo registro de voz e imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiência. 3. Exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade. 4. A ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral. 5. A tese de inidoneidade dos fundamentos que embasaram o aumento da pena em 3/8, na terceira fase da dosimetria, não foi submetida ao crivo do Tribunal de Justiça, inviabilizando o exame desta Corte Superior por incabível análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus denegado. HABEAS CORPUS No 462.253 - SC (2018/0193837-0) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada. Dispositivo. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Fernando Higino Da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 155, § do CP (apropriação indébita). (...)” (sic) (id. 8917059)

Nesse contexto, com a devida vênia, o caso
não
configura simples
emendatio libelli
, pois o fato provado é distinto do fato denunciado, de modo que a questão não está na simples classificação jurídica do fato, mas
na ausência de descrição das elementares do novo tipo penal imputado ao réu na sentença
, contra o qual ele não exerceu defesa pessoal, nem técnica.

Em outras palavras, não houve a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tanto é assim, que conforme relatado, o próprio Promotor de Justiça, titular da ação penal, requereu nas contrarrazões o reconhecimento do erro de julgamento, nos seguintes termos:

“(...)
em decorrência de equívoco quanto a questão material do feito, não há que se falar em nulidade da sentença condenatória, mormente o fato de que, nesses casos, o procedimento cabível se trata da sua simples reforma, em contraposição à tese elencada pela defesa...” (sic)
(id. 89170531).

Nesse aspecto, importa destacar que a denúncia narra que o réu detinha a posse do telefone celular, ainda que momentânea, mediante entrega voluntária do bem pela vítima, conduta que não se amolda ao tipo penal de furto qualificado pelo abuso de confiança.

Desse modo, trata-se, sim, de
mutatio

libelli
, não podendo a sentença, sem as providências processuais previstas no artigo 384 do Código de Processo Penal, condenar o réu pela prática de furto qualificado, quando fora acusado de ter se
apropriado
,
e não
subtraído

coisa alheia móvel,
revelando a ausência de correlação entre os elementos centrais dos tipos penais
, que são totalmente diversos.

Por fim, importa registrar que também não é possível condenar o réu pela imputação que lhe foi feita na denúncia, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e em razão do oferecimento de proposta de
suspensão condicional do processo pelo Ministério Público na exordial acusatória, motivos pelos quais deve ser oportunizado ao apelante tal instituto na primeira instância.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para declarar a nulidade da sentença
que condenou
FERNANDO HIGINO DA SILVA
nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sem adotar as medidas determinadas no artigo 384 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021